Tribunal: TJBA
Processo: 8080671-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080671-16.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LOURDES SOARES GUAYANAZ

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BERNARDO BUOSI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. CRÉDITO DO VALOR NA CONTA. EVIDENCIADO. DESCONTOS. NÃO VERIFICADOS. RELAÇÃO CONTRATUAL E AUTENTICIDADE DA VALIDAÇÃO DIGITAL. NÃO PROVADOS. PERÍCIA JUDICIAL. NÃO REALIZADA. RÉU NÃO APRESENTOU OS DOCUMENTOS E ELEMENTOS NECESSÁRIOS. POSSIBILIDADE DE FRAUDE NÃO AFASTADA. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBE DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONSTATADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. CONFIGURADA. DANO MORAL. CABÍVEL. DANO MATERIAL. POSSÍVEL MEDIANTE PROVA DOS EFETIVOS DESCONTOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE. INDISPENSÁVEL. INVERSÃO TOTAL DA SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DO RÉU. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE, PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO E CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL DE R$ 5.000,00.

I. Caso em exame:
Empréstimo consignado alegadamente não contratado.

II. Questão em discussão:
Se a regularidade da contratação restou comprovada; Se a alegação de fraude foi afastada. Se configurados os danos morais e materiais.

III. Razões de decidir:
Diante da negativa de contratação sustentada pela Autora Apelante, caberia ao Réu Apelado comprovar a existência do contrato, ainda que digital, bem assim a validade e autenticidade da validação digital da avença que sustenta ter ocorrido, ser regular e lícita, o que não fez, visto que, a prova pericial grafotécnica que lhe cabia não foi produzida porque apesar de ter pago os honorários do perito judicial, deixou de fornecer os documentos e elementos necessários para análise pericial (não juntou o suposto contrato, nem selfie, nem validação digital...).

Com isso, não se desincumbiu do seu ônus, fazendo presumir verdadeiras as alegações autorais, assim, inexistente/nulo o contrato, inexigíveis os débitos dele oriundos, caracterizado o dano moral indenizável, e sendo abusivas tais cobranças/descontos, provada sus efetiva ocorrência, resta cabível a restituição.

Assim, procedente a ação, e em parte os pedidos iniciais, fixado dano moral de R$ 5.000,00 que por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso (súmula 54 STJ), e a correção monetária desde o arbitramento (súmula 362 STJ), e os materiais, juros e correção monetária dos danos materiais na relação extracontratual, ambos incidem a contar do evento danoso/efetivo prejuízo, súmulas 54 e 43 do STJ, devendo ser observadas, quando cabíveis, as alterações legislativas promovidas pela Lei nº 14.905/2024, e autorizada a compensação.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8080671-16.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante LOURDES SOARES GUAYANAZ e como Apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça